Tribunal: STF
Processo: ARE 1564424
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora pública estadual. Aposentadoria especial. Pagamento retroativo de proventos. Alegação de enriquecimento ilícito. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência (SPPREV) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu à servidora estadual o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, desde a data do requerimento administrativo, bem como a indenização por danos patrimoniais decorrentes da demora excessiva na apreciação do pedido.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de proventos retroativos à data do requerimento administrativo configura violação ao art. 37, § 10, da Constituição da República, por implicar acumulação indevida de remuneração e aposentadoria, e (ii) verificar se o acórdão recorrido ofendeu diretamente a Constituição da República ou se a controvérsia envolve apenas matéria infraconstitucional e análise de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão de origem reconheceu que a servidora preencheu os requisitos da aposentadoria especial e que a demora excessiva do Estado configurou dano patrimonial indenizável, fixando o marco inicial dos proventos na data do requerimento administrativo.



    4. Para infirmar tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e interpretar normas infraconstitucionais, o que não se admite em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. A alegação de enriquecimento ilícito e de afronta ao art. 37, § 10, da CRFB não se configura como violação direta, mas apenas reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A análise da fixação de proventos retroativos e da indenização por demora administrativa demanda reexame de provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, §§ 6º e 10; 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17 (redação anterior à EC nº 103, de 2019); CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; CC, art. 884.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260-RG/DF (Tema RG nº 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/10/2009; STF, ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024; STF, ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024; STF, ARE nº 1.263.769-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022; STF, ARE nº 1.233.004-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual – Auxiliar de Enfermagem – Direito à aposentadoria especial – Aplicação da Lei Federal nº 8.213/91, de 27/07/91, que trata do Regime Geral de Previdência Social – Direito reconhecido, diante do que decidiu o STF no Mandado de Injunção 721/DF – Integralidade e paridade asseguradas – Pedido de reparação de danos em razão da excessiva demora na apreciação do requerimento de concessão da aposentadoria – Lesão de natureza patrimonial configurada, porquanto a Administração Pública extrapolou em muito o prazo previsto na regra do artigo 126, §22, da Constituição do Estado, sem qualquer justificativa plausível – Recurso da autora provido. Recurso das requeridas improvido.” (e-doc. 140, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 150).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da CRFB, os recorrentes afirmam violados os arts. 37, § 10, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    3.1. Argumentam que “a determinação de pagamento de proventos retroativos implica o pagamento, pela Administração, de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral, o que não é permitido pela legislação, uma vez que acarreta enriquecimento ilícito da parte contrária, em violação ao art. 884 do Código Civil, bem como ao art. 37, § 10, da Constituição Federal, que veda expressamente a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública (ressalvados casos excepcionais)” (e-doc. 160, p. 5-6).



    3.2. Sustentam que “é necessária a reforma do acórdão para que seja afastada a determinação de pagamento de proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data da concessão do benefício previdenciário, sob pena de violação ao art. 37, § 10, da Constituição Federal” (e-doc. 160, p. 6).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 165).



    5. Os agravantes alegam que “mostra-se plenamente cabível o Recurso Extraordinário uma vez que foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, pois a efetiva violação da Constituição Federal é mérito do recurso e deve ser analisada pelo Tribunal ad quem” (e-doc. 174, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) Assim, a autora tem direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, desde a data do requerimento administrativo, conforme requerido na inicial. 



    Há de se reconhecer, ademais, o direito da autora ao recebimento do abono permanência, contado a partir da data em que completou os requisitos para aposentadoria especial. 



    Comporta reforma a r. sentença, ademais, no que concerne à reparação do dano correspondente ao período em que a autora teve de permanecer em serviço quando já cumprira os requisitos para a aposentadoria especial.



    De fato, a autora pleiteou a concessão da aposentadoria especial, na via administrativa, em 13/09/2019 (fls. 24). Cansada de esperar, propôs a demanda em 26/01/2021. Por esta razão, legítima a expectativa de ver reparado o dano decorrente do período em que, podendo usufruir da aposentadoria, teve de trabalhar, mais precisamente aquele compreendido entre o requerimento administrativo e a publicação do ato de aposentadoria. 



    Não se nega que a autora poderia, nos termos da regra do artigo 126, §22, da Constituição do Estado de São Paulo, requerer seu afastamento, já que fazia jus à aposentadoria em 13/09/2019:



    (...)



    Mas a demora que se seguiu foi absurda, despropositada, de forma que, mesmo afastada, a servidora não estaria em paz, sabedora de que, depois de mais de duas décadas de trabalho, não conseguira fechar um importante ciclo de sua vida, a depender de um pronunciamento que, passado mais de um ano, sabe-se lá quando viria. 



    Enfim, a autora permaneceu trabalhando quando deveria estar aposentada, recebendo proventos e, por isto, haverá de ser indenizada, cabendo lembrar, neste contexto, a regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:



    (...)



    Assim, há dever de indenizar, cabendo a reparação, conjuntamente, às duas rés, porque participam de ato administrativo complexo. Considera-se dies a quo, para o cálculo do valor devido, aquele em que decorreram os noventa dias objeto da regra do artigo 126, §22, da Constituição do Estado de São Paulo, cessando o período de indenização na data da passagem à inatividade. A indenização terá como base os vencimentos mensais da autora imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.” (e-doc. 140, p. 8-13).



    8. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação dos agravantes de que “a determinação de pagamento de proventos retroativos implica o pagamento, pela Administração, de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral, o que não é permitido pela legislação, uma vez que acarreta enriquecimento ilícito da parte contrária, em violação ao art. 884 do Código Civil” (e-doc. 160, p. 5-6), seria imprescindível a análise dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, expedientes que encontram obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF e na ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024, grifos nossos).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” 



    (ARE nº 1.263.769-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SIMPLES INDICAÇÃO DE PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não houve, no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 33, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.233.004-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator